Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL. OBRAS. ATRASO. ENTREGA. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO DE RISCOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. A pretensão de imissão na posse de imóvel ainda em obras demanda prévia avaliação de riscos, ou seja, da segurança do prédio e da viabilidade de entrega do imóvel no estado em que se encontra, o que torna necessária a dilação probatória no curso da instrução processual.
2. Negou-se provimento ao recurso.